Tribunal: TJBA
Processo: 8003410-54.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003410-54.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: FLAVIO RODRIGUES DE JESUS Advogado(s): PJ12 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA PARA IMPOR O PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ANTIECONÔMICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal foi ajuizada em março de 2022 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.651,17. O agravante sustentou a prevalência da Lei Municipal nº 1.368/2025, que fixa o valor mínimo de R$ 2.500,00 para ajuizamento de execuções fiscais, bem como alegou violação à autonomia municipal, à inafastabilidade da jurisdição e ao contraditório. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, bem como a possibilidade de a legislação municipal afastar os critérios de racionalização da atividade jurisdicional fixados nacionalmente. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 4. O interesse de agir, enquanto condição da ação, exige utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida, não bastando a mera existência do crédito tributário e do inadimplemento. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para racionalização das execuções fiscais, determinando a extinção de demandas de reduzido valor e sem efetividade prática, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. 6. A Lei Municipal nº 1.368/2025 possui natureza administrativa interna e não vincula o Poder Judiciário na análise das condições da ação, inexistindo afronta à autonomia municipal. 7. A organização da atividade jurisdicional e o controle da utilidade da prestação jurisdicional inserem-se na competência constitucional do Poder Judiciário, não podendo o ente federado impor a tramitação de demandas manifestamente antieconômicas. 8. A extinção da execução fiscal não importa renúncia ou cancelamento do crédito tributário, permanecendo disponíveis meios extrajudiciais de cobrança, como protesto da CDA e inscrição em cadastros restritivos. 9. Inexistente violação ao contraditório ou à vedação de decisão surpresa, uma vez que a matéria possui natureza de ordem pública e decorre da aplicação de entendimento vinculante do STF e de ato normativo do CNJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF; 2. A legislação municipal que estabelece piso para ajuizamento de execuções fiscais não vincula o Poder Judiciário na análise das condições da ação e da utilidade da prestação jurisdicional.”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO, interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL de n.º 8003410-54.2022.8.05.0256, em que figuram como parte agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e parte agravada FLAVIO RODRIGUES DE JESUS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça